Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-66.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-66.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONORA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE LEITE SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANALFABETO. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002 NÃO ATENDIDAS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES, COM
RELAÇÃO ÀS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS E PAGAS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO, A PARTIR DESSA DATA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000062-66.2023.8.05.0038
, tendo como apelante
LEONORA DA SILVA CARDOSO

e apelada

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no
sistema de processo eletrônico.